Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-83.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. CNH DEFINITIVA NÃO EMITIDA. NOTIFICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE SUSPENSÃO DE CNH. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO OBSERVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano.
2. De fato, a jurisprudência tem considerado que o ente público não pode retomar a CNH definitiva depois que esta é efetivamente expedida com fundamento em infração cometida no período da CNH provisória.
3. Contudo, não há nos autos nenhum elemento a indicar que foi emitida a CNH definitiva. A notificação de instauração de procedimento de suspensão de CNH não é suficiente para comprovar essa emissão.
4. Inalteradas as razões que levaram ao indeferimento da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão que negou o pedido na origem.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Com relatório.